Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-55.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706595-55.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. G. C., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, L. G. C. D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator